Tribunal: STF
Processo: ARE 1593583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, IV, 5° caput, I, X, 6º caput, 37, I e II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, qual seja, a avaliação da aptidão física da candidata para o exercício das atribuições do cargo, considerando seu histórico de saúde e os requisitos estabelecidos no edital do concurso, que é a lei interna do certame.
Os atos administrativos, como o exame médico admissional e a decisão da junta médica pericial, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa (juris tantum), somente pode ser elidida mediante prova robusta em contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a ilegalidade, no caso, a Autora, conforme dispõe o Art. 373, I, do Código de Processo Civil.
No caso vertente, a Autora, apesar de apresentar laudos médicos particulares, declinou expressamente da produção de outras provas quando instada a especificá-las (indexador 139421388), assim como o Réu (indexador 139139829). Conforme bem apontado pelo Ministério Público, a prova pericial judicial seria o meio idôneo e tecnicamente adequado para contrapor, de forma isenta e sob o crivo do contraditório, as conclusões da perícia administrativa. A ausência de requerimento para produção de tal prova torna preclusa a oportunidade de fazê-lo, fragilizando a impugnação ao ato administrativo.
Os laudos médicos particulares juntados pela Autora, embora relevantes, constituem prova unilateral e não possuem, por si sós, o condão de invalidar o ato administrativo emanado de órgão técnico oficial, que se presume realizado em conformidade com as normas legais e editalícias.
Quanto à alegação de violação ao Tema 1.015 do STF, que veda a eliminação de candidato recuperado de doença grave sem sintomas incapacitantes atuais, sua aplicação ao caso concreto dependeria da efetiva comprovação, nos autos, de que a avaliação administrativa foi arbitrária ou ilegal ao considerar a Autora inapta. Sem a prova pericial judicial que atestasse inequivocamente a aptidão plena e a ausência de riscos relevantes incompatíveis com a função, à luz dos critérios editalícios e da legislação municipal, não há como afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado. O Poder Judiciário não pode substituir a avaliação técnica da Administração sem elementos concretos que demonstrem a ilegalidade do ato.
Portanto, não tendo a Autora produzido prova suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que a considerou inapta, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Consequentemente, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e materiais (salários retroativos), pois acessórios ao pedido principal de anulação do ato.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente